Tribunal: TJMT
Processo: 1013793-58.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013793-58.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA DOS SANTOS SUDRE CAMARGO - CPF: 650.586.231-53 (RECORRENTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI - CNPJ: 29.124.620/0001-14 (RECORRIDO), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1013793-58.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
ELZA DOS SANTOS SUDRE CAMARGO

Recorrido
:
INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. NULIDADE DA
SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PELO JUÍZO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE RECLAMADA. AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA ACEITÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. FATOS COMPROVADOS ATRAVÉS DE DOCUMENTOS. PRELIM
INARES REJEITADAS. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO NÃO RECONHECIDA. FATOS CONTRÁRIOS ÀS PROVAS DOS AUTOS. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESOLUÇÃO POR CULPA DA PARTE RECLAMANTE. PEDIDO UNILATERAL DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. COB
RANÇA PROPORCIONAL PELO PERÍODO DO CURSO PRESTADO. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da
Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei
no
9.099/95, não há vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido processo lega
l, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação, sendo, portanto, dispen
sável a dilação probatória. Consigno que a designação de audiência instrutória, no presente caso, caracteriza-se mero evento procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo eis que as provas dos autos são
suficientes para
a solução da lide, o que será melhor abordado no mérito propriamente.
A
esse respeito: STJ, AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro R
AUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020. Tratam-se os autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. PEDIDO DE DANOS MORAIS aju
izada por ELZA DOS SANTOS SUDRE CAMARGO em
face
de INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI (Id. 117314941). Alega a Parte Autora que firmou com a Reclamada CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL visando realizar o Curso Técnico de Enfermagem. Afirma q
ue a Reclamada não entregou
a
ementa do curso; que em diversas vezes não havia aula por ausência de professores; que solicitou cópia do histórico escolar, para continuar o curso em outra instituição de ensino, que não foi negado, contudo foi cobrada uma ta
xa de R$ 200,00. Requer a Parte Autora a rescisão do contrato sem incidência de multa, a devolução em dobro da taxa de emissão de histórico escolar, mais R$
5.000,00
a título de danos morais. A Reclamada, por sua vez, alegou que passou as informações
essenciais do curso, tais como ementa, grade curricular e módulos de estudo e negou que não tenha havido aulas por falta de professores. Requereu ao final
a
improcedência dos pedidos contidos na inicial, e formulou pedido contraposto para que
a
autora pagu
e a quantia de R$ 2.433,90 (Id. 125912243). Pois bem. Consta no Id. 125912244 que a Autora fez requerimento de matrícula no Curso Técnico de Enfermagem em 15.08.2022, e solicitou o cancelamento em 19.09.2022 (Id. 125912251). Há diversos pontos controvert
idos nesta lide, que se passará
a
analisar a seguir. Não entrega da ementa do curso. A Reclamada apresentou no Id. 1259122471 cópia da ementa do curso. Não há prova nos autos de que
a
autora solicitou
a
ementa e lhe foi negado tal documento. Falta de a
ula e de professores. A Parte Autora acostou no Id. 117314952 cópia de prints de grupo de WhatsApp como prova da falta de professores e de aulas. Nos referidos prints, porém, única data que consta é a de 08 de agosto de 2022, e toda a narrativa das convers
as dá
a
entender que houve um episódio em específico de falta de professor, e que no mesmo conjunto de conversas consta que ao final o professor conseguir chegar ao local para dar aula. Assim, não ficou provado que faltou aulas e professores por diversas
vezes. Cobrança pela emissão de histórico escolar. No arquivo denominado PAGAMENTO TAXA HISTÓRICO ESCOLAR
(
Id. 117314951) não consta nem o boleto nem o comprovante de pagamento que a parte autora alega ter efetuado pela taxa
de emissão de histórico es
colar, e, assim, restou não provada tal alegação. Pedido contraposto. Consta no contrato (cláusula 13a) que
o
curso custa R$ 14.364,00, que seriam pagos pela autora em 36 parcelas de R$ 399,00. Consta ainda que no caso de rescisão, o aluno pagará multa d
e 10%, mais o valor da carga horária modular posta a sua disposição. O curso tinha carga horária total de 1200 horas, e, segundo a requerida, foi colocado à disposição da autora módulos com carga horária de 150 horas-aula, e isso foi corroborado com o doc
umento juntado no Id. 125912248. Além disso, não houve impugnação específica da requerente quanto a tais alegações, e por isso a presumo como verdadeira. Para se chegar ao valor da hora-aula, deve-se dividir o valor do contrato (R$ 14.364,00) pela carga
horária total (1200 horas), chegando-se ao valor de R$ 11,97. Tendo sido posto à disposição da autora 150 horas-aula, ela deve a quantia de R$ 1.795,50, devendo ser abatido o valor de R$ 798,00, já pago pela requerente, restando dívida no montante de R$ 99
7,50; tal valor, acrescido da multa (R$ 1.436,40), perfaz o montante de R$ 2.433,90. Ante o exposto, a) julgo improcedente os pedidos contidos na petição inicial; b) julgo procedente o PEDIDO CONTRAPOSTO formulado na contestação, e, em consequência, con
deno a parte autora a pagar à reclamada a quantia de R$ 2.433,90 (dois mil e quatrocentos e trinta e três reais e noventa centavos) com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar da data do cancelamento da matrícula (19.09.202
2). Em consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se
. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Thiago Borges Mesquita de Lima Juiz Leigo Sentença Vistos. Uma vez que
o
projeto sob oculis em face da causa entre litigantes as
sinalados e qualificados, elaborado pelo Juiz Leigo no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, merece
a
aprovação deste juiz togado.
Isto posto, homologo o presente projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do artigo 40, da Lei 9099/95 e artigo 8o, caput e parágrafo único, da Lei Complementar Estad
u
al n. 270/07. Sinop, (data registrada no sistema). (assinado digitalmente) Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Arguiu

em preliminar a
nulidade
da
sentença

em

razão
da
não

realização
da
audiência
de
conc
iliação
,
bem

como

por

cerceamento
de
defesa
. No
mérito
,
em

resumo
,
sustentou
que: a)
deve
ser
decretada
a
revelia
da
parte

reclamada
; b)
houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

em razão
do
descumprimento
do "
negócio

tal

como

anunciado
e
c
ontratado
"; c)
tem

direito
"
aos

valores

eventualmente

pagos
,
corrigidos

monetariamente
"; d)
sofreu

dano
moral; e) é
indevida a cláusula de aplicação de multa no caso de rescisão
; e f)
houve

cobrança

em

duplicidade

em

relação

ao
valor
proporcional
à carga
h orária modular posta à disposição do aluno

até
a data do
pedido
formal de
desistência
do
curso
.
Requereu

sejam

acolhidas
as
preliminares

suscitadas

ou
,
então
,
seja

reformada
a
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3. As
contrarrazões

fora
m

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Nulidade de atos processuais.
Haverá nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa
(art. 276
); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).
A audiência de conciliação nos Juizados
Especiais

Cíveis
é obrigatória e não
há
que se falar em nulidade processual quando o juiz designa o ato, a parte reclamada não comparece e a sentença é prolatada, tendo em vista que observou
-se
a form
alidade imposta por Lei. Preliminar afastada.

5.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as partes
não

requerem
,
oportunam
ente
, a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
e,
além

disso
,
os

fatos

controvertido
s

foram

elucidados

através
dos
documentos

constantes

nos
autos.
Destaca
-se que
o

momento

adequado
para o
requerimento
de
provas

orais
é
na

audiência
de
conciliação

ou
,
alternativamente
, a
critério
do
juízo
,
na

contestação
, pela
parte

reclamada
, e
na

impugn
ação
à
contestaçã
o
, pela parte reclamante
.
Preliminar de n
ulidade

rejeitada
.

6.
Revelia.
A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE; Súmula 11/Cível das Turmas Recursais).

A

ausência
da
parte

reclamada

na

audiência
de
conciliação
,

sem

justificativa

aceitável

apresentada

nos

dias

seguintes
da
audiência
,

implica

em

revelia
. T
odavia
,
não

deve
m
ser
aplicado
s

os

efeitos
d
e

presunção
d
e
ver
acidade
dos
fatos

alegados

na

inicial
,
quando

estes

são

contrários

à
s
provas

juntadas

nos
autos.

7.
Extinção
do
contrato
.
A

extinção
reg
ular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou
,

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.
Todavia
, o
contrato

pode

extinguir
-se antes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
,
ta
is

como
a
resolução
, a
res
ilição
e a
rescisão
.
In
casu
, nota-se que
a

extinção
do
contrat
o

ocorreu

por
culpa
exclusiva
da
parte

reclamante
,
porquanto
,
mesmo
tendo o
curso
de Técnico de Enfermagem

sido ministr
ado

na
forma
como foi

contratado
,
ainda

assim

solicitou
a
desistência
.

8.
Não obstante a parte reclamante tenha aduzido que o curso contratado estava sendo prestado de forma diversa da que lhe fora oferecida, não fez prova mínima de suas alegações.

E
m

relação
à
não

entrega
da
ementa

supostamente

s
olicitada
, o
juízo

sentenciante

bem

ponderou
que "
Não

há

prova

nos
autos de que
a

autora

solicitou

a

ementa
e
lhe

foi

negado

tal

documento
".
N
o que
se refere
à
suposta

falta
de
professores
e aulas, d
o

mesmo
modo
foi

observado

pelo

juízo

a quo

que a "
única
data que
consta
é a de 08 de
agosto
de 2022, e
toda
a
narrativa
das conversas
dá
a
entender
que
houve
um
episódio

em

específico
de
falta
de professor, e que no
mesmo
conjunto de conversas
consta
que
ao
final o professor
conseguir

chegar

ao
loc
al para
dar
aula
"
.

Assim, trata-se de fato isolado e não corriqueiro, como a consumidora faz parecer. Dessa forma, não há quaisquer evidências de que houve falha na prestação de serviços da parte reclamada, mas sim que, por motivo não esclarecido, a parte reclamante optou por desistir do curso iniciado.

9.
Em relação à aplicação da multa contratual e pagamento do valor referente ao período em que os módulos de aula estavam sendo fornecidos à parte reclamante, até a formalização do pedido de desistência do curso
,
não há que se falar em duplicidade de pagamento de cláusula penal. Isso porque a quantia referente à carga horária de
150 horas-aula
diz

respeito

ao

serviço
que
foi

prestado

ao

consumidor
,
sendo
a
multa
de 10% a
única

penalidade

imposta

contratualm
ente
. A
propósito
, cito o
trecho
do
decisum

objurgado
,

que
bem

tratou
da
questão
:
"
Consta no
contrato
(
cláusula
13a) que
o

curso

custa
R$ 14.364,00, que
seriam

pagos
pela
autora

em
36
parcelas
de R$ 399,00. Consta
ainda
que no
caso

de
rescisão
, o
aluno

pagará

multa
de 10%,
mais
o valor da carga
horária
modular
posta
a
sua

disposição
. O
curso

tinha
carga
horária
total de 1200 horas, e,
segundo
a
requerida
,
foi

colocado
à
disposição
da
autora

módulos
com carga
horária
de 150 horas-aul
a, e
isso

foi

corroborado
com o
documento

juntado
no Id. 125912248.
Além

disso
,
não

houve

impugnação

específica
da
requerente

quanto
a tais
alegações
, e
por

isso
a
presumo

como

verdadeira
.
".
Portanto, ante a desistência imotivada da parte reclamante, deve ela arcar com a multa pela rescisão contratual, assim como pagar pelas horas-aula que lhe foram ministradas, como bem
decidido
pelo magistrado de primeiro grau.

10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

11.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
6
00,00 (
seiscentos
reais), pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o

caso
.

12.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024